Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Consumidor, civil e processual civil. Ação monitória. Objeto. Débitos oriundos de contrato de prestação de serviços educacionais. Pretensão aparelhada por contrato de prestação de serviços, histórico escolar e extrato financeiro. Comprovação da prestação/disponibilização dos serviços. Prova escrita. Higidez do débito. Fruição dos serviços. Opção do contratante. Obrigações vencidas. Inadimplência. Reconhecimento. Fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Inexistência. Ônus probatório do devedor. Desqualificação do contrato e da prestação de serviços. Inexistência. Inadimplência corroborada. Prescrição parcial da pretensão de cobrança. Pretensão de cobrança aparelhada por instrumento escrito. Prazo quinquenal (CC, art. 206, § 5o, inciso i). Não aperfeiçoamento. Exegese consoante a gênese e destinação da prescrição. Privilegiação do direito material. Data da propositura. Marco a ser considerado. Citação válida. Retroação do efeito interruptivo do despacho que ordena a citação (CPC, art. 240, § 1o). Pretensão ajuizada e recebida antes do implemento do prazo. Demora na citação. Fato atribuível ao funcionamento do mecanismo judicial. Inexistência de inércia da parte autora. Prejudicial rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Parcelas Vencidas calculadas em conjunto com juros moratórios e cláusula penal. Abusividade. Inexistência. Mora ex re. Juros e correção monetária incidentes a contar do vencimento de cada parcela. Apelo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação objetivando a reforma da sentença que, rejeitando os embargos monitórios apresentados em face de pretensão monitória que tivera por desiderato constituir título executivo judicial volvido a viabilizar a perseguição, pela via executória, das prestações apontadas pela instituição de ensino como inadimplidas, decorrentes do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, rejeitara-os, afastando a imprecação de abusividade na cobrança advinda da contratante e consolidando a obrigação de resolver as mensalidades contratadas.
II. Questão em discussão
2. As questões que integram o objeto do recurso cingem-se à aferição: (i) da ocorrência, ou não, da prescrição quinquenal, ante o interstício de mais de cinco anos entre a data do vencimento das parcelas objeto da ação monitória e a citação; (ii) se os valores das mensalidades alegadamente inadimplidas e que subsidiam a pretensão injuntiva deflagrada em desfavor do aluno encartam cobrança abusiva, sob o prisma de que os encargos contratuais não se coadunam com as normas vigentes.
III. Razões de decidir
3. A pretensão de cobrança de débito derivado de mensalidades em atraso decorrentes da prestação de serviços educacionais formalmente celebrado, portanto, de instrumento escrito que espelha obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, pois inserta a prestação almejada na dicção do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, devendo o termo inicial do interregno ser definido em compasso com a teoria da actio nata incorporada pelo legislador civil, ou seja, desde quando emergira a inadimplência e o credor podia exercitar o direito de cobrança (CC, art. 189).
4. Aviada e recebida a pretensão de cobrança deduzida pela via injuntiva antes do implemento do prazo prescricional legalmente assinalado, a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional por fato impassível de ser atribuído à parte autora, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e realizara todas as diligências destinadas a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo do prazo prescricional - citação - não tenha se aperfeiçoado ou venha ser realizado somente após o implemento do interregno, devendo o retardamento do ato, nessas condições, ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
5. O negócio jurídico que enlaça, de um lado, sociedade empresária fomentadora de serviços educacionais, e, de outro, o aluno e contratante dos serviços, encerra inarredável relação de consumo, inscrevendo-se o liame havido, portanto, na dicção dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, não ensejando a natureza que ostenta, contudo, a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, derivando da ausência dessas premissas a inviabilidade de se cogitar da subversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, inciso VIII).
6. O contrato de prestação de serviços educacionais acompanhado do histórico escolar, que evidencia o fomento ou disponibilização dos serviços convencionados, e do extrato financeiro pertinente aos pagamentos e não pagamentos provenientes do aluno contratante, consubstancia prova escrita hábil a aparelhar a ação injuntiva e apta a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pela instituição de ensino de auferir a contraprestação convencionada, ficando o encargo de evidenciar que a obrigação estampada nos documentos não subsiste imputado ao devedor (CPC, art. 373, inciso II).
7. Aparelhada a pretensão com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pelo réu fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, quiçá, a ausência de fomento ou oferecimento dos serviços educacionais objeto do negócio, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, a convolação do aparato material exibido em título executivo judicial consubstancia imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, incisos I e II).
8. Cuidando-se de cobrança de débito traduzido em parcelas certas e determinadas e com termo definido pelo próprio contrato, os juros de mora que devem incrementar as parcelas inadimplidas têm como termo inicial a data do vencimento de cada prestação, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (CC, art. 397), ressaindo, outrossim, descabida a alegação de abusividade da cobrança dos juros moratórios quando sua mensuração está em consonância com o contratualmente convencionado e guarda observância à limitação legalmente pontuada (CC, art. 406).
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.